Tribunal: TJBA
Processo: 0502640-39.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502640-39.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE PEREIRA SOUTO

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO. MERA ARRECADADORA. POSICIONAMENTO FIRME DO STJ. ICMS SOBRE TUST/TUSD. LEGALIDADE. TEMA 986 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA (BEM ESSENCIAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO. ALÍQUOTA GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF. ADICIONAL DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECEP). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1305 DO STF. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO INESCUSÁVEL. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA. PROVIMENTO DO APELO DA NEOENERGIA COELBA.

Caso em exame
: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, visando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD,
inconstitucionalidade da cobrança do adicional de 2% referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECEP),
aplicação da alíquota geral de ICMS sobre energia elétrica, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Questão em discussão
: (1) Ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (Neoenergia Coelba) em demanda que discute ICMS; (2) Legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (3) Constitucionalidade da alíquota de ICMS sobre energia elétrica superior à alíquota geral (modal) do Estado; (4) Constitucionalidade da cobrança do adicional de 2% referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECEP); (5) Configuração de danos morais por cobrança indevida de tributo; (6) Cabimento da repetição do indébito na forma simples ou em dobro (7) Admissibilidade da Remessa Necessária.

Razões de decidir:
(1) Reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária, empresa atua como mera arrecadadora do tributo; (2) Mantida a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, em consonância com o Tema 986 do STJ (recurso repetitivo); (3) Reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral do Estado, em observância ao princípio da seletividade e ao Tema 745 do STF; (4) Mantida a constitucionalidade da cobrança do adicional do FECEP, conforme Tema 1305 do STF; (5) Indeferido o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor a cobrança indevida de tributo, salvo excepcional comprovação; e (6) Determinada a repetição do indébito na forma simples, uma vez que a repetição em dobro exige má-fé ou erro inescusável, não configurados na espécie; (7) Remessa Necessária não conhecida em razão da interposição da Apelação pelo Estado da Bahia.

Dispositivo:
Reconhecida a ilegitimidade passiva da Neoenergia COELBA. Remessa Necessária não conhecida. Legitimidade da inclusão de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS. Inconstitucionalidade da alíquota majorada do ICMS sobre energia elétrica, a constitucionalidade do FECEP, a improcedência dos danos morais e a repetição simples do indébito. Sucumbência redistribuída. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelo da Neoenergia-COELBA e do Estado da Bahia providos.

Tese:
(1) Concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para demandas sobre ICMS; (2) TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica (Tema 986 STJ); (3) É inconstitucional a alíquota de ICMS sobre energia elétrica superior à alíquota geral do Estado (Tema 745 STF); (4) É constitucional o adicional do FECEP (Tema 1305 STF); (5) A mera cobrança indevida de tributo não gera danos morais; (6) A repetição do indébito tributário opera-se na forma simples, salvo má-fé comprovada.(7) Não se admite Remessa Necessária quando há interposição de Apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e apelações cíveis n. 0502640-39.2018.8.05.0141, em que são apelantes e apelados a Neoenergia Coelba, o Estado da Bahia e Elizabete Pereira Souto,

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA
, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da
NEOENERGIA COELBA e do ESTADO DA BAHIA
, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da
Autora
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça